Tribunal: TJDFT
Processo: 0752524-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752524-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, NACIONAL FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: JAILTON SOARES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI e NACIONAL FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI contra decisão proferida nos autos do processo no 0701912-52.2024.8.07.0010, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou impugnação apresentada pelas rés na fase de liquidação de sentença e fixou o valor devido ao autor em R$ 36.000,00, relativo ao aluguel de veículo, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Eis a decisão agravada (ID 251723764): “Trata-se de fase de liquidação de sentença proposta por JAILTON SOARES DE ALMEIDA em face de ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e NACIONAL FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI, empresas rés nos autos principais de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O título judicial condenou solidariamente as demandadas ao pagamento dos prejuízos experimentados pelo autor, compreendendo: (i) reparação pelo dano ao veículo (perda total ou conserto, a ser apurado em perícia indireta), (ii) ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de motorista e (iii) reembolso dos valores pagos a título de aluguel de veículo, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios. Em sede recursal, o Tribunal restringiu a liquidação apenas para apuração do quantum relativo ao conserto ou perda do veículo, bem como para a demonstração documental dos valores despendidos com a locação de automóvel, os quais deveriam ser comprovados mediante recibos, limitados ao período contratual. Note-se que o acórdão limitou a indenização por danos materiais, ao que tange ao aluguel do veículo à quantia pleiteada na inicial (R$ 36.000,00). A parte autora juntou aos autos os documentos relativos aos gastos despendidos com o aluguel do veículo, pelo periodo compreendido entre agosto de 2017 a dezembro de 2018, bem como, os recibos de pagamentos dos meses de agosto de 2017 a setembro de 2018. Regularmente intimadas, as rés apresentaram impugnação aos documentos juntados pelo autor, sustentando: (a) ausência de contemporaneidade e idoneidade dos recibos de aluguel de veículo; (b) suposta necessidade de apresentação de comprovantes bancários; e (c) excesso no montante indicado. O autor, em contrarrazões, defendeu a improcedência da impugnação, ressaltando que: (i) os recibos já haviam sido encartados na petição inicial e apenas foram reproduzidos por determinação do juízo, razão pela qual se operou a preclusão; (ii) a revelia das rés reforça a presunção de veracidade quanto aos documentos; e (iii) os recibos são prova idônea do pagamento, sobretudo quando realizados em espécie. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A impugnação apresentada pelas rés não merece prosperar. Em primeiro lugar, verifica-se que os recibos ora questionados já integravam os autos desde a fase de conhecimento, sendo apenas novamente reproduzidos em cumprimento à determinação judicial. Assim, incide a preclusão consumativa, pois o momento oportuno para eventual contestação era quando da apresentação da defesa. Destaca-se ainda, que a sentença e o acórdão se lastrearam justamente nos recibos ora apresentados. Ademais, a jurisprudência consolidada admite o recibo como meio idôneo de comprovação de pagamento, mormente quando a quitação se dá em espécie, não havendo necessidade de apresentação de comprovantes bancários. O argumento das rés de que os recibos teriam sido produzidos em momento posterior não é suficiente para infirmar sua validade, já que o relevante é a declaração expressa de quitação constante no documento. No que tange ao alegado excesso, igualmente não assiste razão às requeridas. Os recibos encartados somam exatamente o valor previsto no contrato de locação, não havendo extrapolação ou inconsistência no montante de R$ 36.000,00 fixado na sentença e no acórdão, senão vejamos: "Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto primeira requerida (ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA) e a ele NEGO PROVIMENTO. Conheço do apelo da segunda requerida (NACIONAL FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI) e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de, reformando em parte a sentença vergastada, remeter à fase de liquidação de sentença a apuração do valor devido ao autor a título de indenização por danos materiais, especificamente quanto aos valores por ele despendidos para a contratação de veículo destinado à manutenção de sua atividade laboral, limitados, no que tange ao principal, à quantia pleiteada na inicial (R$36.000,00), ocasião em que devem ser apresentados os respectivos comprovantes de pagamento. A sentença condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidos na proporção de 3,5% pelo requerente e 6,5% pelas requeridas. Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e, considerando a sucumbência das rés nesta esfera recursal, majoro os honorários advocatícios por elas devidos de 6,5 para 7,5% do valor da condenação. É como voto". (GRIFAMOS). Por fim, cumpre ressaltar que a fase de liquidação não se presta à rediscussão do mérito já definido no título judicial, mas apenas à quantificação do valor devido, nos termos dos arts. 509 e seguintes do CPC. Nesse contexto, as objeções levantadas pelas rés configuram tentativa indevida de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, o que não é admitido no ordenamento jurídico. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelas rés aos documentos juntados pelo autor e, na forma do art. 509 do CPC, julgo procedente a liquidação de sentença, fixando o valor devido na quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), relativo ao aluguel do veículo, o qual deverá ser devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nos autos principais. Considerando que já houve a liquidação de sentença relativa aos veículo, deixo de promover a sua liquidação. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.” G.N. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 255276653 na origem), por inexistir contradição, obscuridade, omissão ou erro material a sanar, mantendo-se a decisão de ID 251723764 tal como proferida. As agravantes sustentam que a decisão estaria equivocada. Argumentam que a juntada dos recibos apenas na fase de liquidação suscitaria dúvida sobre sua autenticidade, sobretudo porque não teriam sido apresentados durante a fase de conhecimento. Afirmam que a sentença teria ignorado a determinação do acórdão que exigiu “comprovantes de pagamento”, que, no entender das recorrentes, corresponderiam a comprovantes bancários de depósitos ou transferências, e não recibos emitidos em papel. Asseveram que a aceitação dos documentos pelo juízo a quo comprometeria a segurança jurídica, podendo ensejar enriquecimento sem causa. Alegam que, se pairam dúvidas sobre a idoneidade dos recibos, caberia a determinação de perícia. Invocam, ainda, risco de dano grave, afirmando que eventual manutenção da decisão poderia gerar penhora de valores elevados, inclusive superiores ao valor atual do veículo sinistrado. Ao final, as agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar a juntada dos comprovantes bancários ou, subsidiariamente, a realização de perícia nos recibos apresentados. Preparo regular (ID 78866834). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator